Tribunal: TCU
Processo: 028.091/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3426/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria a favor da Sra. Carmen Silvia Xavier de Almeida, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos da vantagem "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); Considerando que o pagamento dessa vantagem proporcionou acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação à última remuneração contributiva da atividade, o que estaria em desacordo com o disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC 20/1998; Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler), acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos Acórdão 8186/2021-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 8.477/2021 - 1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), 8.311/2021 - 1a Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo), 6.289/2021 - 1a Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira), 8.694/2021 - 1a Câmara (relator: Ministro Substituto Augusto Sherman Cavalcanti), 1.746/2021 - 2a Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes), 6.835/2021 - 2a Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz), 8.082/2021 - 2a Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro), 12.983/2020 - 2a Câmara (relatora: Ministra Ana Arraes), 8.111/2021 - 2a Câmara (relator: Ministro Bruno Dantas) e 7.965/2021 - 2a Câmara (relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer Costa), entre outros; Considerando, entretanto, que a vantagem "opção" foi mantida nos proventos da interessada por força da decisão judicial adotada na Ação Civil Coletiva 1047047-69.2020.4.01.3400 (20a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal) que deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão da aplicação do entendimento firmado no Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário ; Considerando que a existência de decisão judicial contrária ao entendimento deste Tribunal não consubstancia óbice à apreciação de mérito da questão ora submetida a exame, sem que seja, todavia, determinada a supressão da parcela "opção" dos proventos da interessada nesse primeiro momento, devendo o órgão de origem, por outro lado, ser instado a acompanhar o desdobramento da decisão judicial que está dando suporte ao pagamento da vantagem e, no caso de desfecho desfavorável à interessada, aí sim, retirar a parcela inquinada de vício de seus proventos e encaminhar novo ato para oportuna deliberação da Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria da Sra. Carmen Silvia Xavier de Almeida e negar registro ao correspondente ato, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de fazer as seguintes determinações, além de dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.091/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Carmen Silvia Xavier de Almeida (XXX.080.671-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. dê ciência do inteiro teor deste Acórdão à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 1.7.1.2. acompanhe o desfecho da Ação Coletiva 1047047-69.2020.4.01.3400 (20a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal) mencionada nestes autos e, na hipótese de desconstituição da decisão judicial que tem amparado o pagamento da vantagem "opção", faça cessar o seu pagamento, ora impugnado pelo TCU, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU, bem como emita novo ato de aposentadoria livre da irregularidade ora apontada (inclusão da parcela "opção"), para oportuna deliberação desta Corte de Contas.